Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELO COMPRADOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à condenação do réu ao pagamento de reparação extrapatrimonial em razão do descumprimento do dever de promover, em tempo hábil, a transferência da titularidade de veículo automotor alienado. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando apenas a obrigação de fazer. O recurso limita-se à análise do pedido de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta omissiva do réu, consistente no retardamento da transferência da titularidade do veículo automotor junto ao Detran, configura ato ilícito hábil a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por ato omissivo exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. A simples demora na regularização da transferência de titularidade de veículo automotor não tem potencial, por si só, de violar os direitos da personalidade do alienante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.
5. Não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo concreto à esfera íntima do autor, tampouco a existência de impedimento no exercício de sua atividade profissional, inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou risco real de cobrança judicial.
6. O autor, na condição de alienante, tinha o dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que poderia ter evitado os dissabores alegados.
7. Não sendo reconhecida a procedência do pedido de condenação em danos morais, inviável a fixação de honorários de sucumbência recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 123, I e § 1o, e 134; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902545, Apelação Cível no 0709562-75.2023.8.07.0014, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 01.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.08.2017, DJe 31.08.2017.

(e)